Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1.002 DO STF.
1. Não é devida a condenação de Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios à respectiva Defensoria Pública (REsp n. 1.199.715/RJ e enunciado de jurisprudência n. 421 do STJ).
2. Até eventual o julgamento diverso no Tema 1.002 do STF (RE no 1.140.005/RJ), prevalece o entendimento firmado pelo enunciado de jurisprudência n. 421 do STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso.